Tribunal: TJPA
Processo: 0009256-05.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009256-05.2016.8.14.0013

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: MANOEL PAULO DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. A INSTRUÇÃO DESENVOLVIDA NA DEMANDA PERMITIU CONCLUIR PELA PRESENÇA DA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DE CONTRATAR DA PESSOA ANALFABETA. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO REFERENTE À AVENÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DA FALTA DE ASSINATURA DE UMA TESTEMUNHA NO CONTRATO. DIVERGÊNCIA EM RAZÃO DA EFETIVA ENTREGA DO DINHEIRO E PELO FATO DE O ROGADO SE TRATAR DE FILHO DO CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
cível
,
interposto por
BANCO CETELEM S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais c/ repetição de indébito (proc. Nº 0009256-05.2016.8.14.0013), movida por
MANOEL PAULO DE BARROS
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE a demanda proposta e o faço para: a) determinar a imediata suspensão dos descontos ou deduções referente ao cartão de crédito consignado; b) declarar nulos os contratos, a inexistência e inexigibilidade dos débitos impugnados; c) condenar o requerido a pagar à autora a quantia descontada, corrigida e com juros de mora desde o primeiro desembolso, acrescido do dobro de eventual débito cobrado no curso da lide; d) condenar o requerido a indenizar o autor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde a publicação e com juros de mora desde a citação.

Declaro extinta a fase de conhecimento com resolução da lide na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o Banco Requerido em custas e em honorários sucumbenciais, esses os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

Inconformada,
apenas
a instituição financeira interpôs o presente recurso de
apelação defendendo a regularidade da contratação, inexistência de dano moral ou sua redução, bem como a modificação da restituição do indébito para forma simples ante não comprovação da má-fé do Banco
.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte autora refuta todos os argumentos trazidos na apelação, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a inversão dos polos, passando a constar como apelante BANCO CETELEM S.A. e como apelado MANOEL PAULO DE BARROS.

Belém, 30 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando irregular a cobrança decorrente do cartão de crédito consignado nº 5340 0402 0492 0492 8778, condenando-lhe ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e devolução em dobro dos valores descontados.

Da leitura da inicial, observa-se que o autor alegou desconhecer contratação do negócio jurídico em questão, já que em momento algum foi solicitada por ela ou que tenha autorizado terceiro a fazê-lo em seu nome. O apelante, por sua vez, defende regularidade da contratação, considerando que o apelado firmou livremente o contrato de empréstimo consignado e que a quantia referente a esse negócio jurídico foi a ele disponibilizada.

Reputo assistir razão o recorrente, pois há, de fato, comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora.

Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário (ID 6515583 - Pág. 1) firmada com o Apelante (analfabeto), na qual consta a
digital do devedor
,
assinatura a rogo
e
assinatura de 01 testemunha
. Embora falte a assinatura da segunda testemunha, deve ser levado em conta a juntada dos documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o apelante recebe o benefício previdenciário, indicando que o demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Muito embora a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ, exija assinatura a rogo e de duas testemunhas, mas como no caso em questão existem provas documentais capazes de demonstrar que o negócio jurídico foi devidamente celebrado, apesar de ausente a assinatura da segunda testemunha, pois, como já dito, consta a devida disponibilização do montante contratado na conta do Recorrente (ID nº 6515582 - Pág. 21) tornando necessária, a meu ver, a flexibilização da imposição formal, ante a verdade real demonstrada. Neste ponto, divirjo da manifestação ministerial, considerando que o
Parquet
exarou parecer pela manutenção da sentença de parcial procedência porque o Banco apresentou contrato sem assinatura de uma das testemunhas.

Ademais, importante destacar que a pessoa quem assinou a rogo se trata de filho do contratante, caracterizando que uma pessoa de confiança do contratante estava presente quando da contratação.

Assim, tenho que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva tomada do empréstimo, não havendo que se falar em irregularidade da cobrança desse contrato,
razão pela qual a sentença merece inteiramente reformada para julgar improcedente o pleito autoral
.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de irregularidade na cobrança do empréstimo consignado impugnado
.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão da autora ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024